Tribunal: STF
Processo: ARE 1457319
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e interessada, proferiu acórdão (eDOC 17, p. 1-16) assim ementado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. É dispensável autorização judicial para a busca domiciliar quando se trata de residência desabitada e, ainda, quando há fundadas razões da prática de delito no interior do imóvel. INCOMPETÊNCIA INVESTIGATIVA POLÍCIA MILITAR. REJEIÇÃO. Não sendo a função investigativa restrita às polícias civil e federal, têm-se que as diligências efetuadas pelos militares não caracterizam usurpação de função, já que agiram no exercício do direito de repressão ao crime. NULIDADE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. Da mesma forma, não se acolhe preliminar de nulidade do reconhecimento realizado em sede inquisitorial, quando não trata de prova única e dissociada nos autos. 2- ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÓBICE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. Não merecem prosperar os pleitos absolutórios quando demonstrada, de forma satisfatória, pelos elementos informativos do processo, posteriormente judicializados, a prática pelos réus do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 3- DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. UTILIZAÇÃO FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO (1º APELO). INVIABILIDADE. Fundamentado na quantidade e variedade da droga, mostra-se devidamente justificada a redução pela metade em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA. RESTRITIVA DE DIREITOS E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO RECONHECIDO NA SENTENÇA. Ausente interesse recursal quanto ao pleito de substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, bem como reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, porque concedido na sentença. 4- ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. Considerando que a acusada foi defendida durante todo o processo por advogada constituída, não resta configurado fazer ela jus aos benefícios da justiça gratuita. 5- REDUÇÃO DA PENA-BASE. 2º APELO. POSSIBILIDADE. Se presente circunstância judicial desfavorável, possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal, devendo apenas ser readequada, estabelecendo-a em um patamar justo e necessário ao fim a que se destina. REDUÇÃO FRAÇÃO REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO 2º APELANTE. ÓBICE. Devidamente justificado pelo magistrado o percentual para aumento em razão da reincidência, não prospera o pedido de diminuição. No mesmo sentido, não preenchidos os requisitos elencados no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, mormente se tratando de acusado reincidente específico. 6- PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE. Sem reparos quanto a pena de multa aplicada, porque em estrita observância ao princípio da proporcionalidade. 7- SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS (2º APELO). INVIABILIDADE. Considerando a quantidade da reprimenda, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. 8- DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (2º APELO). INCOMPORTABILIDADE. Verificado que ainda persistem os motivos ensejadores do decreto de prisão preventiva, conforme devidamente fundamentado na sentença, nega-se ao réu o direito de recorrer em liberdade. APELAÇÕES CONHECIDAS. 1ª APELAÇÃO DESPROVIDA. 2ª APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (eDOC 17, p. 13-14; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 24, p. 1-23) com alegação de ofensa “ao artigo 144, da Constituição Federal, bem como diante da violação ao entendimento deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário nº 593727” (eDOC 24, p. 4). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 21, p. 1-55).



    O Vice-Presidente do TJ/GO não admitiu os citados recursos (eDOC 33, p. 1-3; eDOC 35, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 42, p. 1-23), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 40, p. 1-57).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.283.749/GO (eDOC 62, p. 1-4), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 89, p. 1-11). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 101, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítima e consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 35, p. 1-3):



    “(...)



    De plano, vejo que o juízo de admissibilidade a ser exercido, neste caso, é negativo, haja vista que a análise de eventual ofensa ao preceito constitucional apontado esbarra no óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão vergastado demandaria sensível incursão no acervo fático-probatório dos autos, notadamente, no que pertine à competência investigativa da Polícia Militar. E isso, de forma hialina, impede o trânsito do recurso extraordinário.” (eDOC 35, p. 3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente